Tribunal: TJMT
Processo: 1014888-96.2022.8.11.0003
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-28
Data de publicação: 2024-09-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014888-96.2022.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Troca ou Permuta, Defeito, nulidade ou anulação, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[KENEDI FERREIRA DOS SANTOS - CPF: 055.314.421-90 (APELANTE), ESTEVAO PINHEIRO JOTA - CPF: 882.664.271-00 (ADVOGADO), MARGARIDA MOREIRA LEAL - CPF: 789.774.441-87 (APELADO), GILMAR DIAS - CPF: 020.984.968-18 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE NEGÓCIO JURÍDICO POR VÍCIO REDIBITÓRIO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CONTRATO DE PERMUTA DE IMÓVEL – ÁREA DE PROTEÇÃO PERMANENTE E SUJEITA A ALAGAMENTO – INFORMAÇÕES OMITIDAS PELO VENDEDOR – ADQUIRENTE PESSOA IDOSA – CASA ATINGIDA PELA ENCHENTE – SITUAÇÃO QUE ULTRAPASSA O MERO DISSABOR – REPARAÇÃO DEVIDA – VALOR FIXADO NA ORIGEM COM PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE – MANUTENÇÃO – RECURSO NÃO PROVIDO.

A omissão de que se trata de Área de Proteção Permanente e propensa a alagamento configura vício redibitório que autoriza a anulação do Contrato de Permuta e a indenização por dano moral, especialmente quando o adquirente é pessoa idosa e teve a casa atingida por enchente.

R E L A T Ó R I O

Apelação Cível em Ação Anulatória de Negócio Jurídico por Vício Redibitório c/c Indenização por Danos Morais julgada procedente para “
declarar nulo o contrato de permuta de imóveis formalizado em 14 de dezembro de 2021, retornando as partes ao status quo ante; condenar o réu ao pagamento da importância de R$ 8.000,00 (oito mil reais), a título de danos morais, devendo incidir juros de 1% (um por cento) ao mês e correção monetária

INPC, a contar desta decisão, bem como no pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento), sobre o valor dado à causa, observando-se o disposto no § 3o, do artigo 98 do Código de Processo Civil
”.

O apelante alega que firmou Contrato de Permuta de Imóveis com a apelada, e que não foi comprovada a existência de vício na avença nem no imóvel para autorizar a declaração de nulidade do negócio jurídico e a reparação por dano moral.

Busca o provimento do Recurso para a manutenção dos termos convencionados e exclusão da indenização ou minoração da quantia arbitrada.

Contrarrazões no ID. n. 217036184.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Apelação Cível em Ação Anulatória de Negócio Jurídico por Vício Redibitório c/c Indenização por Danos Morais julgada procedente.

O apelante se insurge contra a anulação do Contrato e sua condenação à reparação pleiteada.

Embora afirme que não tinha conhecimento de que o imóvel era passível de alagamento e que teria sido esse o vício redibitório que amparou a declaração de nulidade da avença, extrai-se da petição inicial, da sentença e do depoimento das testemunhas que, além de o local ser propenso a enchente, trata-se de
Área de Proteção Permanente
, imprópria para moradia, o que em momento algum foi informado pelo vendedor (apelante) e levou a autora a erro.

Tal situação é comprovada tanto pelo mapa fornecido pelo Município de Rondonópolis (ID. 217035165) como pelas testemunhas.

E o fato de a apelada ter visitado o imóvel três vezes acompanhada de parentes não afasta referido vício.

Desse modo, é devida a declaração de nulidade, com o retorno das partes ao
status quo ante
.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. TERRACAP. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. LICITAÇÃO PÚBLICA. AREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. RESTRIÇÃO AMBIENTAL. ANULAÇÃO DO CONTRATO. RESTITUIÇÃO DE VALORES. CABIMENTO. RETENÇÃO DO IMÓVEL. POSSIBILIDADE.

1.
A superveniência de restrição ambiental intransponível na área onde localizado o imóvel e que causa a impossibilidade do objeto do negócio jurídico ocasiona nulidade absoluta da escritura pública de compra e venda.

2. Uma vez anulado o negócio jurídico, é devido o retorno das partes ao estado anterior, com a restituição dos valores pagos (CC - 182).

3. Sendo o pedido de rescisão contratual cumulado com "restituição do imóvel", ou seja, reintegração de posse, cabível o pedido contraposto com fundamento no art. 1.219 do CC.

4. Deu-se parcial provimento ao apelo”.
(Acórdão 1297248, 00162225920098070001, Rel. Des. Sérgio Rocha,

4a Turma Cível, data de julgamento em 29-10-2020, publicação no PJe em 9-11-2020).

E é evidente o dano moral decorrente da omissão dolosa quanto à área ser protegida pela legislação ambiental e sujeita a alagamento. Vale ressaltar que a apelada é idosa e teve sua casa atingida pelas águas.

Os R$8.000,00 fixados na primeira instância para essa reparação atendem satisfatoriamente às funções punitiva, pedagógica e compensatória da medida.

Pelo exposto,
nego provimento
ao Recurso e majoro a verba honorária de 10% para 15% sobre o valor da causa (art. 85, §11, do CPC), com a ressalva prevista no §3o do artigo 98 do CPC.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/08/2024